Tribunal: TJES
Processo: 5004797-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004797-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO DA COSTA QUADROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – OITIVA JUDICIAL DO CONDENADO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência pátria já firmou entendimento de que no caso de regressão cautelar, é dispensável a oitiva do condenado, ou até mesmo a conclusão de processo administrativo, exigidos apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva. 2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execução Penal, não há que se falar em substituição da pena por prisão domiciliar. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004797-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO DA COSTA QUADROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Agravo de Execução interposto pelo
LEANDRO DA COSTA QUADROS
em face da r. decisão que negou o pedido de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, bem como determinou o prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar, no qual apura-se suposto cometimento de falta grave.

Em suas razões, o agravante sustenta a ocorrência de nulidade, eis que a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena se deu sem a oitiva da defesa.

Ao analisar os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar. Explico.

O art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais assevera que a regressão definitiva de regime pelo cometimento de falta grave, depende de prévia oitiva do condenado.

Contudo, a regressão de regime aqui tratada, se deu de forma cautelar, dependendo de posterior confirmação pelo juízo da execução, após a devida manifestação do reeducando e do Ministério Público, tudo com o intuito de preservar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo, tampouco a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC 471.206/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Cito, ainda, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

(...) AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEI Nº 7.210/1984. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal, nos termos do artigo 118, inciso I, autoriza a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. A referida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84, de modo que, sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando. Desse modo, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AgrExec 5001333-63.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Eder Pontes da Silva. Classe: Agravo de Execução Penal. Julgado em 24/04/2024).

Desse modo, inconteste a natureza cautelar da regressão de regime, de modo que não há que se falar em nulidade.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de substituição da pena do agravante por prisão domiciliar, pois não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Firme nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.